Tribunal: STF
Processo: RHC 236151
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sergio Luis Ferreira dos Santos e Ademir Lopes Rodrigues interpuseram recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT CONHECIDO EM PARTE PELA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PELA REITERAÇÃO DE PEDIDOS PARCIAIS. TESES DE INVASÃO DOMICILIAR, DE NULIDADE DA OPERAÇÃO POLICIAL E DE PRISÃO HUMANITÁRIA NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. TESES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ APRECIADAS NO FEITO CONEXO (RHC N. 145.256/SP). DOSIMETRIA JÁ APRECIADA NO MÉRITO NESTA IMPETRAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – Primeiramente, acerca da questão da invasão domiciliar, não vislumbro que o debate tenha sido invocado pela defesa na origem (fls. 140-139). O mesmo se diga sobre a nulidade da operação policial como um todo e a questão da prisão humanitária - sequer esta acompanhada de um acórdão ou decisão do Juiz da Execução. 



    III - Ausente manifestação do Tribunal em relação aos temas, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). Precedentes. 



    IV – Sobre o cerceamento de defesa e a nulidade do conjunto probatório, a matéria já foi julgada no feito conexo, o RHC n. 145.256/SP, em 8/5/2021, sem recurso da Defesa. 



    V - Diante desse cenário, impossível o conhecimento do habeas corpus ou de seu recurso ordinário quando configurada a reiteração de pedidos. Precedentes. 



    VI – Acerca da dosimetria, explico que o feito conexo, em relação a corréu debateu alguns dos pedidos nesta impetração, quando a ordem foi analisada e denegada no HC n. 765.313/SP, em 19/12/2022, sem recurso da Defesa. 



    VII - Entretanto, neste ponto, a presente impetração não foi uma simples reiteração de pedidos, por haver a necessidade de análise mais acurada dos aspectos subjetivos relacionados aos agravantes em voga - tudo o que já foi apreciado no mérito nesta impetração, com a ordem parcialmente concedida. 



    VIII – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.



    (HC 835.082 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese :



    1. Diante do exposto, requer-se ao Eg. STF que, apreciando as razões recursais, anule a decisão impugnada, determinando à Corte de origem o enfrentamento das questões ora impugnadas, suprindo a indevida negativa de prestação jurisdicional. 



    2. Por outro lado, caso esta eg. Corte entenda ser possível apreciar diretamente as questões, diante da omissão da Corte de origem, promoverá verdadeira justiça, com celeridade e economia processual. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RECORRENTE DEFICIENTE FÍSICO E USUÁRIO DE SONDA. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO, POR CRIME HEDIONDO. ANÁLISE A SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. NULIDADE DA OPERAÇÃO POLICIAL. ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS ANTERIORMENTE PELO STJ NO RHC 145.256/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL, COM O DESENTRANHAMENTO DE PROVAS TIDAS COMO ILÍCITAS. NULIDADES E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. LICITUDE DAS PROVAS DECLARADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que não se revela plausível a utilização do recurso ordinário em habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, quanto às demais alegações referentes ao mérito, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



     Ainda, no que toca à pretendida substituição da prisão pena imposta ao paciente (Ademir Lopes Rodrigues) por prisão domiciliar, com fundamento na condição de saúde do paciente, não assiste razão a defesa.



    É que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



     Com efeito, a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. Cito, neste sentido, os seguintes precedentes: HC 170.637 AgR/SP, ministro Roberto Barroso, e HC 174.023/RJ, ministro Marco Aurélio. 



    Como se sabe, tal requisito é exigido pelo texto expresso da lei (grifei). Vejamos: 



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    […] 



    II - condenado acometido de doença grave; 



    Finalmente, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.



    É que, no tocante ao cumprimento de penas alternativas ou pena em regime domiciliar por parte do recorrente Ademir, nos termos em que sustentado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, “cabe à defesa realizar tal pedido quando for determinado o cumprimento da pena, em sede de execução criminal, não diretamente nas Cortes Superiores, sob pena de supressão de instância e desrespeito às regras constitucionais de competência.”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente